Tribunal: TJDFT
Processo: 0719771-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0719771-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ELIANE DE FATIMA DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MR - Construtora e Incorporadora Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Eliane de Fátima dos Santos –, rejeitara a impugnação apresentada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea de termo inicial para incidência de juros de mora (a partir da data da propositura da ação, distintamente da data de citação) e do uso do índice INPC em detrimento da Taxa SELIC, na forma prevista no artigo 406, caput e §1o do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada desde que entrara a viger, e anteriormente, na forma do caput do aludido dispositivo, desde a citação. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento da irretroatividade da lei, uma vez que as alterações promovidas pela Lei no 14.905, de 2024, à redação dos arts. 389, parágrafo único (IPCA), e 406, § 1.o (SELIC), ambos do Código Civil, não são aplicáveis na hipótese dos autos, haja vista a vacatio legis de 60 dias após a publicação do referido diploma legal, a ser contado a partir de 1.7.2024 e, portanto, com incidência após o dia 1.9.2024, não gerando efeitos retroativos de forma a alcançar contratos e relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência, ressoando incabível a aplicação da nova disciplina legal. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, nos termos do prefixado tanto pela antiga redação do artigo 406, quanto por seu § 1o, do Código Civil, restando fixado como o termo a quo dos juros moratórios e da aplicação da aludida taxa, a citação, reconhecendo-se, destarte, a satisfação integral do débito, tendo em vista o depósito que acompanhara a impugnação. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que a incidência da SELIC como parâmetro para definição dos juros de mora fora requerida a partir do art. 406 do CC, na sua redação pretérita, e não na redação dada pela Lei no 14.905/24, não havendo, ainda, que se falar em incidência de juros a 1% a.m., tudo consoante a jurisprudência da c. Corte Superior de Justiça e deste e. Tribunal que colacionara, de forma que o depósito realizado e apresentado junto com a impugnação quitara o débito em execução. Pontificara que, além de ter restado afastada a incidência da SELIC, como critério de correção e juros para o débito no período anterior à Lei n. 14.905/24, o juízo determinara a incidência de INPC, em conjunto com os juros de mora de 1% a.m., para o período posterior ao início da vigência da aludida legislação. Afirmara que a referida lei alterara os termos do artigo 406 do Código Civil, prevendo que, na hipótese de a taxa de juros não ser convencionada pelas partes ou quando sua aplicação provier de determinação legal, situação retratada nos autos, deveria ser aplicada a taxa legal, ao passo que o §1o daquele dispositivo legal explicita que a taxa legal é a Selic, cuja vigência restara negada. Sustentara, destarte, serem plenamente aplicáveis à espécie os termos do artigo mencionado, pois, não havendo os juros sido convencionados pelas partes ou não provindo os acessórios de determinação legal, deve incidir a taxa legal – Selic. Destacara que o Superior Tribunal de Justiça há muito vinha aplicando a Selic como único indexador de juros e correção, nos termos do que dispõe o artigo 406 do Código Civil e do resolvido quanto ao Tema 176, afirmando que, recentemente, inclusive, a matéria fora novamente apreciada, no âmbito do recurso repetitivo – REsp 1795982/SP –, oportunidade em que se mantivera o entendimento de que a taxa a que alude o artigo 406 do estatuto civil, inclusive para débitos civis, é a Selic. Por fim, defendera a existência de erro de premissa fática no decisum agravado quanto ao indeferimento total da sua impugnação, uma vez que fixara como termo a quo dos juros de mora a data da citação, o que também fora requestado na aludida impugnação, ensejando, portanto, o seu acolhimento parcial. Consignara que, diante dessas circunstâncias, o decidido deve ser revisto, devendo ser agregado ao agravo o efeito suspensivo vindicado. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela MR - Construtora e Incorporadora Ltda. - ME em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pela agravada – Eliane de Fátima dos Santos –, rejeitara a impugnação apresentada, fulcrada em excesso de execução derivado da adoção errônea de termo inicial para incidência de juros de mora (a partir da data da propositura da ação, distintamente da data de citação) e do uso do índice INPC em detrimento da Taxa SELIC, na forma prevista no artigo 406, caput e §1o do Código Civil, com a nova redação que lhe fora ditada desde que entrara a viger, e anteriormente, na forma do caput do aludido dispositivo, desde a citação. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento da irretroatividade da lei, uma vez que as alterações promovidas pela Lei no 14.905, de 2024, à redação dos arts. 389, parágrafo único (IPCA), e 406, § 1.o (SELIC), ambos do Código Civil, não são aplicáveis na hipótese dos autos, haja vista a vacatio legis de 60 dias após a publicação do referido diploma legal, a ser contado a partir de 1.7.2024 e, portanto, com incidência após o dia 1.9.2024, não gerando efeitos retroativos de forma a alcançar contratos e relações jurídicas firmadas anteriormente à sua vigência, ressoando incabível a aplicação da nova disciplina legal. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, nos termos do prefixado tanto pela antiga redação do artigo 406, quanto por seu § 1o, do Código Civil, restando fixado como o termo a quo dos juros moratórios e da aplicação da aludida taxa, a citação, reconhecendo-se, destarte, a satisfação integral do débito, tendo em vista o depósito que acompanhara a impugnação. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que rejeitara a manifestação formulada pelo agravante defendendo a necessidade de observância da taxa referencial Selic como fórmula de atualização e incremento do valor executado, a partir da citação e/ou a partir da inovação implantada pela nova redação ditada ao artigo 406, §1o, do Código Civil, que, conforme sustentara, possui aplicabilidade imediata, inclusive quanto aos processos em fase de cumprimento de sentença. Dito de outra forma, a controvérsia cinge-se à aferição, inicialmente, da aplicação da taxa Selic sobre o crédito exequendo desde a citação, em período anterior à vigência da Lei no 14.905/2024, e, posteriormente, perquirindo-se, para tanto, a natureza da lei que dispõe sobre a forma de correção dos débitos judiciais, de molde a ser apreendido se se aplicam desde sua vigência aos processos em curso. Consignado esse registro, sobeja aferir o índice de atualização monetária a ser utilizado para correção da obrigação de pagar imposta à agravante. Acerca da temática, pontue-se não se olvidar da subsistência de precedentes oriundos do Superior Tribunal de Justiça, que, apreciando a questão à luz do prefixado no artigo 406 do Código Civil, estabelecem que a taxa Selic deve ser utilizada para a correção das dívidas civis. A questão, registre-se, fora objeto de apreciação pela Corte Especial daquele tribunal, em julgamento no ambiente do REsp 1.795.982/SP, consoante o aresto a seguir ementado, verbis: “CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.795.982/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.) Sucede que aludido entendimento não está exposto em precedente vinculante, ressoando viável que seja conferida interpretação e aplicação ao disposto pelo legislador segundo a exegese extraída pelo julgador, conquanto dissonante. O que é exigido, em situações como esta, é que a argumentação alinhada, conquanto dissonante do precedente, esteja devidamente aparelhada em fundamentação juridicamente alinhavada com estofo no direito posto. Essa a exigência afeta a todos os pronunciamentos judiciais. Assim, não obstante os argumentos desenvolvidos nas razões recursais, os fundamentos alinhavados conduzem a exegese diversa, consoante adiante explicitado. Reprise-se que, na espécie, o título judicial exequendo ressoara omisso quanto à fórmula – indexador – de atualização e juros de mora sobre ele incidentes, apenas fixando que deveriam ser computados desde o pagamento e a citação, respectivamente. Destarte, defronte a omissão apurada e considerando que o cumprimento de sentença tramita perante a Justiça do Distrito Federal, aplicam-se os índices de correção monetária adotados pela Contadoria Judicial desta Corte de Justiça, que é o INPC, a partir de julho de 1995, conforme se infere das informações extraídas do sítio eletrônico desse tribunal[1] que ora se transcreve: “O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios disponibiliza planilha de cálculo de atualização monetária com os índices definidos a partir de março de 1965, com o intuito de auxiliar as partes, advogados e demais interessados que precisem calcular valores nas demandas judiciais Atenção! A rotina de atualização monetária não atende as regras dos cálculos fazendários. (...) Correção Monetária a partir de março de 1965 (atualmente INPC – clique em índices da contadoria para consultara histórico de índices) SÉRIE HISTÓRICA DOS INDICADORES BASE E DA MOEDA ORTN - OUT/64 A 27/FEV/86 OTN - 01/MAR/86 A 15/JAN/89 BTN - 16/JAN/89 A 14/JUN/89 BTNF - 15/JUN/89 A 01/FEV/91 INPC - 02/FEV/91 A 28/FEV/94 URV - 01/MAR/94 A 30/JUN/94 IPC-r - 01/JUL/94 A 30/JUN/95 INPC - A partir de 01/JUL/95” Essa a fórmula que vem vigorando no ambiente deste tribunal de justiça, que, ademais, encontra respaldo no disposto no artigo 405 do Código Civil. A sistemática, portanto, encontrando respaldo legal, deve viger até e se houver formulação de tese jurídica de natureza vinculante em situação diversa. Aliás, a aplicação de fórmula distinta dissente até mesmo do dispositivo processual invocado, pois se reportara explicitamente a juros de mora, enquanto a taxa Selic, como cediço, não encerra somente o acessório, compreendendo, também, correção monetária. Esse entendimento encontra lastro na jurisprudência dessa Corte de Justiça, como se infere dos julgados que ora se transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA. RISCO PREDETERMINADO PREVISTO EM CONTRATO. RESSARCIMENTO DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. Nos termos do art. 757 do Código Civil, "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados". Logo, tratando-se de hipótese de risco predeterminado em contrato, o ressarcimento é medida que se impõe. A Taxa SELIC não serve de parâmetro para a fixação dos juros de mora, uma vez que não resultaria possível a distinção quanto ao índice de correção monetária e os juros nela compreendidos, sendo aplicável o INPC para tanto. Havendo sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deverá considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes na demanda, nos termos do art. 86 do CPC. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11o do CPC, tem o condão precípuo de remunerar o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado em grau recursal, além de desestimular a apresentação de recursos infundados. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. (Acórdão 1674730, 07003663320228070009, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. AUSÊNCIA DE NOVA FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO PARCIAL CONSTATADA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. COEFICIENTE. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. ÍNDICE. INPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem parcialmente acolhidos os embargos de declaração diante da constatação, ainda que em parte, das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. À vista da existência de omissão, o acórdão recorrido deve ser reformado com a subsequente redistribuição dos ônus de sucumbência de acordo com o resultado obtido após o julgamento. 3.1. Com efeito, em grau recursal, foi dado provimento ao recurso manejado pela autora para condenar a ré à compensação pelos danos morais causados, bem como a retratar-se pelo ocorrido. 3.2. Diante da sucumbência observada em grau recursal devem ser condenadas ao pagamento do valor das custas e honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suportados na proporção de 90% (noventa por cento) em desfavor da sociedade empresária ré e o restante, 10% (dez por cento), em desproveito dos autores. 3.3. Além disso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devem ser majorados os honorários de advogado para 12% do valor da condenação. 4. Tendo em vista a omissão constatada no acórdão, convém que seja reformado para que os juros de mora sejam fixados em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil em composição com o art. 161, § 1o do CTN, tendo por termo inicial a data do evento danoso. 4.1. Além disso, a correção monetária deve ser calculada a partir do arbitramento e sujeita ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). 5. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 6. Recurso de embargos de declaração interposto pela autora conhecido e provido. 7. Recurso de embargos de declaração interposto pela ré conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1247893, 07364457420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, no tocante aos juros de mora incidentes sobre o montante exequendo, diante da ausência de definição pelo título judicial, deve ser observado o previsto pelos artigos 405 e 406 do Código Civil, tornando desnecessário o alinhamento de quaisquer considerações acerca da matéria ante o enquadramento que legalmente lhe é dispensado, impondo-se, pois, a aplicação do índice de 1% ao mês. Sob essa realidade, ressoa que a decisão arrostada afigura-se escorreita, carecendo de lastro a pretensão de utilização da taxa Selic no tocante aos encargos que devem agregar o crédito exequendo anteriormente à vigência da Lei no 14.905/2024. Diversamente do sustentado, o artigo 406 do código civilista não estabelece a utilização da taxa Selic defronte eventual omissão na fixação dos juros de mora, mas, em verdade, ao fixar que os encargos moratórios “serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”, faz remissão ao preceituado no artigo 161, §1o, do Código Tributário Nacional, segundo o qual, “Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês”. Dessarte, não sobeja possível o acolhimento do inconformismo quanto ao ponto, devendo ser mantida hígida a decisão arrostada nesse tocante. De outro lado, a aplicação do disposto no artigo 406, §1o, do Código Civil[2], tendo em conta a nova redação que lhe fora ditada pela Lei n. 14.905/24, consoante postulado pela agravante, é matéria revestida de controvérsia. Com efeito, conquanto ostente a norma que disciplina os juros de mora e a correção monetária natureza processual, de conformidade com a jurisprudência tranquila das cortes superiores, é inviável sua incidência imediata aos processos em curso em descompasso com o firmado pelo título judicial, sob pena de malferimento à segurança jurídica. Contudo, aferido que, no caso concreto, o título judicial, consoante já apontado, não dispusera expressamente sobre a forma de forma de correção e os juros de mora que devem incrementar o crédito exequendo, sobeja possível, ao contrário do alegado pelo MM. Juízo a quo, a aplicação imediata da inovação legal, ou seja, desde que entrara a viger. Subsiste, em verdade, controvérsia sobre a natureza dos acessórios, se encartam matéria de direito material ou processual, de molde a se legitimar a aplicação da lei nova aos processos em curso. É latente que, não obstante tratado pelo diploma de direito material, o regramento encerra natureza processual, sendo aplicável, pois, aos processos em curso. Contudo, essa aplicação imediata, de molde a ser compatibilizada a natureza da regulação com a segurança jurídica e a inviabilidade de se ignorar a coisa julgada e a preclusão, tem sido modulada à situação em que a questão não foi ainda definida, seja pelo título judicial seja incidentalmente. Esse, aliás, o entendimento sufragado pela Corte Superior de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. SELIC. COISA JULGADA. 1. A modificação, na execução, da taxa de juros de mora fixada no título exequendo ofende a coisa julgada. Essa alteração, para efeito de adequação à inteligência do artigo 406 da Lei 10.406/2002 (Código Civil - CC), só tem sido admitida nas hipóteses em que omisso o título exequendo sobre o tema ou nos casos em que tal título tenha sido proferido em momento anterior à vigência do atual CC. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.173.347/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, do CPC, na medida em que a Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O Tribunal de origem houve por bem manter o percentual de juros compensatórios estabelecido no título executivo judicial, tendo em vista que a decisão proferida pelo STF na ADI 2.332, com percentual diverso, é posterior ao trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos. Dessarte, ao assim decidir, a Corte recorrida alinhou-se ao entendimento firmando no âmbito deste Sodalício sobre o tema. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.068.507/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.) Diante dessa moldura fática e jurídica, ressoa inexorável que a arguição acerca da não utilização da taxa Selic não fora resolvida com definitividade durante o itinerário procedimental, devendo ser ressalvado, ainda, que as Cortes Superiores, no ambiente das obrigações afetadas à Fazenda Pública, tem ressalvado a aplicação imediata da lei nova que dispõe sobre a forma de correção e incremento da obrigação, ou seja, dispondo que aplica-se de imediato, ainda que a questão tenha sido decidida anteriormente. É sob essa premissa que a arguição formulada, ao menos em ambiente de delibação preliminar, se afigura revestida dos pressupostos indispensáveis à sua assimilação. O direito invocado, em suma, ressoa linear, sobrepujando, em verdade, o disposto na decisão agravada, no tocante a aplicação da taxa SELIC, a partir do início da vigência da Lei no 14.905/2024 - 60 (sessenta) dias após a sua publicação, ocorrida em 01/07/2024 -, ou seja, a partir de 01/09/2024. Ademais, do deferimento parcial da liminar não se afigura viável o advento de qualquer dano ou prejuízo irreparável, pois subsistente débito em aberto, ainda que alterada a fórmula de correção da obrigação desde a inovação legal, que, sob qualquer ótica, não tem efeito retroativo. Aliás, não pode ser ignorado o fato de que a nova fórmula de incremento das obrigações originárias da responsabilidade aquiliana ou em que não haja índices de correção e juros convencionados – como no caso - não implica que, aplicada a Selic, é dispensável a correção monetária. Sob a nova sistemática, haverá, isso sim, a apuração duma taxa de juros mediante utilização da Selic. A taxa legal de juros, segundo a regulação, corresponderá ao equivalente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária que agora também fora explicitado, o IPCA amplo. Ou seja, a taxa de juros legal será apurada mediante consideração da Selic vigorante, abatida a atualização monetária, variando, pois, sempre que houver alteração de aludido índice. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, na espécie não se verifica a presença da verossimilhança do alegado quanto à aplicação da taxa Selic a partir da citação e até a entrada e vigor da Lei no 14.905/2024, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume quanto ao ponto, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Por outro lado, quanto à aplicação da taxa Selic a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, que acrescera o artigo 406, §1o, ao Código civil, afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à sua aplicação imediata, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a parcial agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, o que legitima que o fluxo do cumprimento de sentença seja parcialmente sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do pedido reformatório reclamado pela agravada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual civil, concedo parcialmente a antecipação de tutela recursal postulada, suspendendo os efeitos da decisão arrostada na parte em que determinara a aplicação do INPC e juros de mora de 1% a.m. inclusive após 01/09/2024, data de início da vigência da Lei no 14.905/2024, até o julgamento deste agravo pelo colegiado, mantendo, no mais, intacta a decisão arrostada quanto à aplicação do INPC e juros de mora de 1% a.m., no período anterior a 1o/09/2024, podendo prosseguir o cumprimento de sentença quanto aos aludidos valores. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria/indices-da-contadoria.pdf [2] “Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos § 1 A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Produção de efeitos”